Tribunal: TJSP
Processo: 1020902-12.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cobrança. Hipótese em que a contratação se deu ad exitum, sobre o benefício a ser auferido. Execução ainda em andamento, mas sem implicar proveito econômico concreto. Descabida a pretensão de vincular os ajustados 20% ao total do crédito abstrato do réu, bem como a tentativa de os receber antecipadamente, real objetivo do autor. Orientação do STJ e precedente específico

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cobrança. Hipótese em que a contratação se deu ad exitum, sobre o benefício a ser auferido. Execução ainda em andamento, mas sem implicar proveito econômico concreto. Descabida a pretensão de vincular os ajustados 20% ao total do crédito abstrato do réu, bem como a tentativa de os receber antecipadamente, real objetivo do autor. Orientação do STJ e precedente específico desta Câmara. Cobrança viável para definir a certeza e a liquidez da obrigação, apenas a relegar a sua exigibilidade para o futuro. Irretorquível interesse de agir que se identifica na espécie. Inteligência do art. 514 do CPC. Sucumbência exclusiva do polo ativo por conta do princípio da causalidade e do decaimento mínimo do réu. Pedido parcialmente procedente. Recurso da defesa provido em parte, prejudicado o do autor.